Tribunal: TJDFT
Processo: 0731700-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. SINISTRO DE TRÂNSITO EM ROTATÓRIA. PREFERÊNCIA LEGAL DO VEÍCULO QUE JÁ CIRCULA NA ROTATÓRIA. ART. 29, III, B, DO CTB. CULPA DA RÉ CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. VALOR FIXADO EM R$ 4.000,00. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A impugnação à gratuidade de justiça, prevista no art. 100 do CPC/15, deve ser instruída com elementos concretos que infirmem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte beneficiária. Na hipótese, ausentes tais elementos, impõe-se a rejeição da preliminar.
2. Os condutores de veículos automotores devem observar as normas de trânsito e o dever geral de cautela. Por sua vez, no tráfego de veículos em rotatórias, o art. 29, III, b, do CTB estabelece a preferência do veículo que já esteja circulando nela.
3. No caso concreto, restou comprovado que o Autor já se encontrava no interior da rotatória quando sobreveio a Ré, que não observou a preferência legal e colidiu contra a bicicleta do Demandante. A prova oral e documental, inclusive a dinâmica detalhada em audiência pelo d. Juízo de origem, convergem no sentido da culpa da Ré.
4. Demonstrados os danos materiais (perda do único meio de transporte e afastamento laboral) e os danos morais (lesões corporais de maior gravidade, atendimento emergencial e repercussão na vida cotidiana do Autor), impõe-se a manutenção da condenação imposta na instância originária.
5. O valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto e compatível com a jurisprudência desta eg. 8a Turma Cível em casos análogos.
6. Apelação conhecida e não provida.